Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729691-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE contra decisão proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos dos embargos à execução fiscal no 0742624-08.2020.8.07.0016, movido pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da decisão do Juízo de origem que faculto à parte embargante, ora recorrente, emendar a inicial para promover a garantia integral do juízo. No presente agravo de instrumento, requer a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu benefício. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante comprove robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos, movimentações bancárias dos últimos 2 (dois) meses] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator